Tribunal: TCU
Processo: 041.240/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3666/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.240/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Andrea Maria Pereira da Rocha (CPF XXX.360.732-XX); Antonio Carlos Gagliardi (CPF XXX.988.098-XX); Claudia Regina Fracalossi Ferreira (CPF XXX.172.528-XX); Elisangela Neves de Oliveira (CPF XXX.192.872-XX); Ligia Maria do Amaral Gurgel (CPF XXX.176.218-XX); Luciana Campiteli Mattos Ricomi (CPF XXX.929.408-XX); Luciana de Andrade Oliveira (CPF XXX.903.838-XX); Marcia Elisabete Chaves Henriques (CPF XXX.123.448-XX); Marcos Vinicius Angelo Costa (CPF XXX.748.938-XX) e Mario Soleo Junior (CPF XXX.326.008-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.